Tribunal: STF
Processo: ARE 1393158
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal da Comarca de Andradina/SP, assim ementado:  



    ICMS. Isenção. Restrição de alienação de veículo pelo período de 2 anos. Convênio ICMS nº 38/2012. Ampliação do prazo para 4 anos. Convênio ICMS nº 50/2018. Violação ao princípio da irretroatividade. Superado o prazo. Dado provimento ao recurso.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; e 145, § 1º, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão da Turma Recursal afastou a modificação das regras de isenção de ICMS; (ii) o decreto do Poder Executivo é instrumento apto a ratificar Convênios; (iii) não se trata de cobrança de imposto, portanto não prospera o argumento de tributação retroativa; (iv) o benefício da isenção fiscal deve obedecer às normas vigentes à época em que foi concedido.  



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:  



    Nenhuma destas circunstâncias foi objeto do julgamento recorrido a dar suporte a viabilidade do recurso interposto.



    Ademais, o reexame do acórdão impugnado demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 63.603/2018), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    […]



    Destarte, forte nos fundamentos acima expostos, INADMITO o recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.  



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente interpôs recurso extraordinário alegando violação aos arts. 2º; e 145, § 1º, da Constituição. Ocorre que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Dessa forma, é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Nesse sentido, confiram-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.287.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido. (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)  



    5. Ademais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Confiram-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO CORRETO DE RECOLHIMENTO DO ICMS DEVIDO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVÊNIOS DE ICMS 66/1988 E 4/1989. LEI ESTADUAL 8.820/1989. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A intenção do recorrente, apesar de apontar violação de dispositivos constitucionais, é de utilizar o recurso extraordinário como instrumento para reverter a interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que disciplinam o tema em debate. Contudo, a tal finalidade não se presta o apelo excepcional. Eventual afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. II – Agravo regimental improvido. (RE 706.659-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 580.788-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    6. No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática, que apreciou caso análogo: ARE 1.386.086, Rel. Min. Presidente.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.



 Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator